Tribunal: TCU
Processo: 026.321/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 242024, modalidade Pregão e Uasg 510678 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilancia organica e patrimonial desarmada para atender as necessidade das Gerencias Executivas do INSS de Manaus-AM, Rio Branco/RR e Boa Vista/RR.)

Inteiro teor:
Acórdão 46/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Tawrus Segurança e Vigilância Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 24/2024, sob a responsabilidade da Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS/SR-V), que tem por objeto a prestação de serviços de vigilância orgânica e patrimonial desarmada; Considerando que a representante alega, em suma, que a vencedora do grupo 2 licitado, Amazon Security Ltda., apresentou proposta sem incluir os valores de vale-transporte para os vigilantes alocados em postos no interior do estado e com valores irrisórios referentes a uniformes, equipamentos em percentuais de custos e lucro, caracterizando jogo de planilha e proposta inexequível, em prejuízo da competividade e da isonomia entre os licitantes e de outros princípios licitatórios; Considerando que, em análise dos recursos administrativos interpostos, o INSS destacou que a proposta da Amazon (que foi de R$ 6.100.995,15) ficou 5.94% abaixo do valor estimado (R$ 6.486.438,48), não podendo tal percentual de desconto importar inexequibilidade (peça 8, p. 1); Considerando que o INSS não motivou o desprovimento do recurso administrativo da representante na parte em que alegou jogo de planilha na proposta da empresa vencedora do grupo 2; Considerando, contudo, que, para configurar o jogo de planilha, alguns itens deveriam ser cotados com sobrepreço, o que não foi o caso; Considerando que, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, ciência é a "deliberação de natureza declaratória que cientifica o destinatário sobre a ocorrência de irregularidade, quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, sendo suficiente, para fins do controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 21-22, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência à Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste do INSS (INSS/SR-V), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 24/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) falta de explícita motivação para considerar improcedente a alegação, presente no recurso administrativo da licitante Tawrus Segurança e Vigilância Ltda., de que haveria jogo de planilha na proposta da empresa vencedora do grupo 2, contrariando o princípio da motivação e o art. 50, inc. V e § 1o, da Lei 9.784/1999; d) informar a prolação do presente Acórdão à Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste do INSS e à representante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 026.321/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Superintendência Regional Norte/centro Oeste do INSS. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Tawrus Segurança e Vigilância Ltda. (CNPJ 09.406.386/0001-00). 1.6. Representação legal: Geeise Maria da Costa Correa, representando Tawrus Segurança e Vigilância Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.